Tribunal: TJDFT
Processo: 0705282-88.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Trata-se de pedido de tutela provisória de urgência formulado por IVAN LIMA LUNA NETO. O requerente interpôs apelação contra sentença proferida pela 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação na qual se objetiva, em suma, a limitação de descontos efetuados na conta corrente de sua titularidade mantida junto ao banco réu, com a restituição de valores e a condenação ao pagamento de danos morais. Em suas razões recursais, o apelante sustentou, em resumo, que, após ter contratado empréstimos junto ao banco réu, ficou desempregado e, mesmo após nova recolocação no mercado de trabalho, o pagamento das prestações referentes ao mútuo se tornaram excessivamente onerosas, prejudicando sua subsistência, haja vista a retenção integral de seu salário. Reiterou a tese da existência do dano moral. Requereu, assim, a condenação do réu ao pagamento de indenização pelo dano suportado e à obrigação de limitar os descontos referentes aos empréstimos em comento a 30% (trinta por cento) do total do seu vencimento líquido (ID 14004388). Em 05/02/2020, o apelante formulou pedido de antecipação da tutela recursal, a fim de que se determine ao réu a limitação dos descontos automáticos em sua conta bancária a, no máximo, 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos mensais líquidos e a devolução de 70% (setenta por cento) dos valores retidos alusivos ao salário do mês de fevereiro de 2020, diante do fato de que houve nova retenção integral de seus vencimentos, o que ocasionou seu estado de necessidade (ID 14035994). É a síntese do necessário. DECIDO. Nos exatos termos do art. 932, II, do CPC, incumbe ao Relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal. Os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, na fase recursal, são aqueles previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, vislumbro a necessária coexistência de tais pressupostos. Quanto à probabilidade do direito, ressalte-se que os empréstimos para desconto em conta corrente constituem relação jurídica autônoma e independente, livremente pactuada entre os contratantes, não sendo objeto de legislação específica. Por isso, em regra, não há abusividade nos descontos das prestações dos empréstimos em conta corrente efetuados mediante autorização do próprio tomador, consciente do percentual de rendimentos que estava sendo comprometido com o pagamento da dívida, já que os débitos não resultaram da vontade unilateral da instituição financeira, mas de manifestação expressa do consumidor quando da assinatura dos contratos. No entanto, o caso em exame apresenta peculiaridades que demandam solução diversa. Isso porque, em que pese a anuência do tomador, o réu tinha pleno conhecimento do seu estado de endividamento e, mesmo assim, concedeu-lhe sucessivos empréstimos, a fim de buscar regularizar sua situação frente à dívida contraída. Em acréscimo à situação vivenciada, o réu passou a efetuar retenção integral dos vencimentos percebidos pelo autor. Logo, em princípio, pode ter agido com abuso econômico, colaborando para o estado de incapacidade financeira do autor. Recorde-se que, não obstante a existência de julgados em sentido diverso, há precedentes nos quais, no contexto como o descrito nos autos, admite-se a aplicação, por analogia, da limitação prevista na legislação que rege as consignações em folha de pagamento aos descontos em conta corrente, para que sejam limitadas ao percentual de 30% do valor da remuneração percebida. A propósito: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO EM 30% DOS RENDIMENTOS. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. ANALOGIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. I - O empréstimo consignado em folha de pagamento realizado pelo servidor público distrital é regulado pela Lei Complementar no 840/2011, cujo § 2o do art. 116 estabelece que a soma das consignações não poderá exceder a 30% da remuneração ou do vencimento do servidor. II - Os débitos em conta corrente, relativos aos pagamentos de empréstimos bancários regularmente contraídos, não são abusivos ou ilegais quando autorizados pelo contratante e previstos no contrato. III - Recomenda-se, no entanto, que os descontos sejam limitados a 30% dos rendimentos, de forma a assegurar o mínimo necessário à sobrevivência do contratante e de sua família, quando verificado que o credor contribuiu para o estado de incapacidade financeira do devedor. IV - A repetição do indébito em dobro somente tem lugar quando comprovada a má-fé na cobrança indevida. V - Para que se admita a compensação pelos sofrimentos amargados com o dano moral, é preciso mais que o mero incômodo, desgaste ou frustração, sendo necessária a caracterização de um aborrecimento extremamente significativo capaz de ofender a dignidade da pessoa humana. VI - Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1125108, 07010890920188070004, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no DJE: 16/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Acrescente-se que, diante da contenção da integralidade do salário líquido percebido pelo autor, verba de natureza alimentar, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo é presumido. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência recursal, a fim de que o réu limite os descontos efetuados na conta bancária do autor ao percentual de 30% (trinta por cento) de seus vencimentos, até o julgamento do apelo manejado. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator